Tribunal: TJDFT
Processo: 0728954-48.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2020-12-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0728954-48.2020.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: ELKER CLAY MOITA EMBARGADO: LILIANA BARBOSA DO NASCIMENTO D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto para desconstituir o leilão realizado em sede de Cumprimento de Sentença movido por Liliana Barbosa do Nascimento Marques em face de Elker Clay Moita (Processo no. 0036044-58.2014.8.07.0001). O recurso foi conhecido em parte e, nessa extensão, não foi provido (ID 21309938). Em petição (ID 20937956), Walter Franco da Paz informa ter arrematado o imóvel e alega que o presente julgamento repercutirá no direito real advindo do leilão, malgrado ele ser perfeito e acabado. Pede o ingresso no feito como terceiro interessado. O Agravante, Elker Clay Moita, por sua vez, peticiona (ID 21619512) para requerer provimento cautelar nos Embargos de Declaração por ele opostos (ID 21481362) em face do v. acórdão que julgou o presente recurso (ID 21309938). Esclarece que o juízo de origem determinou, em 21/11/2020, a expedição de carta de arrematação do imóvel e a imissão na posse do bem. Aduz que essa circunstância comprometerá o resultado útil do julgamento dos embargos de declaração, bem como acarretará dano ao patrimônio. Requer o deferimento de efeito suspensivo aos Embargos de Declaração. É o breve relatório. Decido. Em que pese o não provimento do Agravo de Instrumento (ID 21309938), observa-se interesse processual do Arrematante (ID 69124800 dos autos de origem). Os Embargos de Declaração foram opostos com pedido de efeitos suspensivo e infringente. Logo, há pretensão modificativa, no tocante ao leilão e à arrematação, pendente de julgamento. Ademais, o art. 119 do CPC/15 estabelece que “pendendo causa entre 2 (duas) ou mais pessoas, o terceiro juridicamente interessado em que a sentença seja favorável a uma delas poderá intervir no processo para assisti-la”. O parágrafo único do referido dispositivo legal acrescenta que “a assistência será admitida em qualquer procedimento e em todos os graus de jurisdição, recebendo o assistente o processo no estado em que se encontre”. Nesse contexto, é razoável e legalmente previsto o ingresso do Arrematante nos autos, como terceiro interessado, na modalidade de assistente simples da Agravada/Embargada (art. 119, caput e parágrafo único c/c art. 121, do CPC/15). No que se refere ao pedido de suspensão dos efeitos do acórdão (ID 21619512), formulado pelo Agravante, o art. 1.026 do CPC/15 dispõe que o “os embargos de declaração não possuem efeito suspensivo e interrompem o prazo para a interposição de recurso”. No citado artigo, o § 1o possibilita a suspensão da eficácia da decisão colegiada pelo respectivo relator “se demonstrada a probabilidade de provimento do recurso ou, sendo relevante a fundamentação, se houver risco de dano grave ou de difícil reparação.” Na hipótese dos autos, não vislumbro a presença dos requisitos para a concessão do efeito suspensivo pretendido pelo Recorrente. Conforme se extrai das razões expostas nos Embargos de Declaração (ID 21481362), permanece o inconformismo dele quanto à irregularidade da intimação por meio de advogado, sob o fundamento de que não houve atuação patronal nos autos principais e, portanto, “é como se ele não tivesse procurador constituído” (contradição). Acrescenta que a ausência, na origem, de certidão de intimação do leilão corrobora a tese de nulidade (obscuridade). Infere-se do acórdão proferido no Agravo de Instrumento que “durante toda a tramitação dos atos tendentes à venda do bem o Agravante estava devidamente representado por advogados e foi intimado por meio deles, consoante o art. 889, inc. I, do CPC/15, o que refuta qualquer alegação de ilegalidade” (ID 21309938, fl. 5). Diante desse cenário, em uma análise preambular, não vislumbro a probabilidade do direito do Agravante. E não considero razoável e adequada a interrupção dos efeitos de arrematação não desconstituída, notadamente porque há interesse de terceiro, o Arrematante. Ante o exposto, indefiro o efeito suspensivo requerido pelo Embargante/Agravante. Defiro o ingresso nos autos do Arrematante, Walter Franco da Paz, como terceiro interessado, na modalidade de assistente simples da Agravada/Embargada. À parte Embargada/Agravada para se manifestar, no prazo legal, considerando que o recurso foi oposto com efeitos modificativos (art. 1.023, §2o, CPC/15). Oficie-se, comunicando a presente decisão ao d. Juízo a quo. Após certificado o transcurso dos prazos para manifestação das partes, retornem os autos conclusos. Publique-se. Intimem-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator